Tribunal: TJDFT
Processo: 0737708-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0737708-57.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE ALMEIDA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PROCEDIMENTO ELETIVO. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELA. LISTA DE ESPERA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus artigos 196 e 204 – estabelecem que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos. 2. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021) 3. Se, na hipótese, o autor foi incluído no sistema de regulação em 03 de junho de 2022 (ID 40065331) e a classificação de risco para a realização de cirurgia é amarela, a fixação de prazo para que o autor seja atendido antes de pacientes mais bem posicionados na fila de regulação ou com classificação de risco mais grave e que estão aguardando há mais tempo, representaria inaceitável violação ao princípio da isonomia e à prestação igualitária e universal da assistência médica, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, 6o, 37, §6o, 196 e 200 da Constituição Federal ao argumento de que o não estabelecimento de prazo para realização dos procedimentos cirúrgicos solicitados ocasiona demora excessiva e obriga o paciente a acionar o judiciário para o devido acesso aos serviços de saúde. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 943.547-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 02.6.2016.) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal